Tribunal: STF
Processo: SL 246
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS HIDRELÉTRICAS. SUSPENSÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.